Tribunal: STF
Processo: ARE 1522025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EGRESSO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. VALORES DEVIDOS A PARTIR DE 1º/01/2014 OU DA DATA DE OPÇÃO, SE POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    1. O vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”.



    2. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia.



    3. O art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º, que estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09). Tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento.



    4. Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente.



    5. Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição, na vigência da EC nº 60/2009, devidamente regulamentado pelas normas legais (Leis nº 12.249/10 e nº 12.800/13), desde a respectiva formalização do pleito devem-se operar efeitos financeiros, observado o termo inicial de 1º/03/2014, para os integrantes das carreiras de magistério e o de 1º/01/2014, para os demais servidores, não podendo tais optantes serem prejudicados pela alteração posteriormente inaugurada pela EC nº 79/2014, tampouco pela legislação infraconstitucional a ela subsequente.



    6. Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento.



    7. No caso em exame, vê-se que a parte autora, na vigência da EC nº 60/2009, optou pela transposição do cargo que ocupava no Estado de Rondônia para o que passou a ocupar na União e, por conseguinte, requereu o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes dessa transferência, desde o termo de opção, 19/06/2013 (id 259946194 – fls. 01). Embora a pretensão deduzida na peça exordial fora julgada improcedente, assiste razão à recorrente, uma vez que lhe são devidas as diferenças salariais pleiteadas. Nesse contexto, merece reforma a sentença recorrida, a fim de autorizar tal pagamento, desde 1º/01/2014.



    8. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, § único do CPC), deve o ente público, sucumbente na maior parte, arcar integralmente com a verba advocatícia. Inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).



    9. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ).



    10. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar a sentença impugnada e fixar em 1º/01/2014 o termo inicial do pagamento das diferenças devidas à postulante, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente